Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-31.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711022-31.2017.8.07.0007 RECORRENTE: TOME CESAR ZANONI - ASSESSORIA - ME RECORRIDO: LEILA TEIXEIRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. OBJETO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. NEGOCIAÇÃO PARA QUITÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE FINANCIAMENTO. RÉ. PARADEIRO DESCONHECIDO. ENDEREÇOS CONHECIDOS E OBTIDOS. DILIGÊNCIA CITATÓRIA. FRUSTRAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA CITANDA. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO FICTA. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso que, traduzindo o inconformismo da parte com a sentença que não se coaduna com suas expectativas, alinha os fatos e fundamentos destinados a devolver a reexame e a reformar o originalmente decidido, não padece de deficiência ou inaptidão técnica, notadamente porque a aferição da pertinência e subsistência do aduzido e da pretensão reformatória consubstanciam matéria atinente exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma pertinência com os pressupostos de admissibilidade do recurso, pois o conhecimento do inconformismo não implica seu acolhimento. 2. Almejando a parte apelante a cassação da sentença sob o fundamento de que está maculado por vício insanável proveniente da nulidade de sua citação, alinhavando fundamentação apta a aparelhar o desate que almeja, inexoravelmente que o recurso supre o exigido quanto aos seus aspectos formais e materiais, pois dialoga técnica e materialmente com o decidido e contempla argumentos aptos a conduzirem ao objetivado pela recorrente. 3. A consumação da citação pela via editalícia prescinde do esgotamento das diligências possíveis para a localização do paradeiro do réu, afigurando-se suficiente para que se revista de legitimidade e eficácia que o autor afirme que desconhece o paradeiro do citando e não sobeje nenhum indício de que essa assertiva está desprovida de legitimidade, não padecendo de nulidade o ato citatório consumado com observância desses requisitos, notadamente quando realizadas diversas diligências infrutíferas volvidas à consumação da citação pessoal (CPC, arts. 256 e 257). 4. Conquanto não inscreva o legislador como pressuposto de eficácia da citação ficta o esgotamento das diligências possíveis volvidas à localização do citando, afigura-se a realização de diligências volvidas a esse desiderato consoante com a segurança jurídica e com o interesse da própria parte autora, pois como regra a consumação da prestação almejada depende da participação da parte demandada, resultando que, exauridos os meios aptos a ensejarem a localização do citando e frustradas as diligências citatórias empreendidas, a citação editalícia reveste-se de legalidade e legitimidade, pois coadunada com o devido processual legal. 5. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal. 6. Desprovido o apelo aviado sob a égide da nova codificação processual civil, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 7. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios impostos ao apelante majorados. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 246, 249 e 280, todos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito, por ausência de citação válida, pois não foram observados os requisitos necessários a legitimar a citação por edital. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Brener dos Santos Diamantino, OAB/DF 53.720. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, assim decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária no tocante à ciência acerca do paradeiro da parte demandada ou mesmo sobre a inexistência de prévias diligências para a obtenção do seu endereço comercial, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1346536/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/10/2019) (g.n.). O recurso extraordinário, por seu turno, não comporta seguimento quanto à alegada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Brener dos Santos Diamantino, OAB/DF 53.720. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009